Tribunal: TCU
Processo: 007.945/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9001/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.945/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Geraldo Pereira Granjeiro (XXX.247.402-XX); Lenilzete Candida de Campos Melo Martins (XXX.202.201-XX); Lilian Caldas de Carvalho (XXX.440.374-XX); Lucivanda Pereira de Almeida (XXX.298.453-XX); Maria Zilda Almeida Lima (XXX.485.995-XX); Paulo Pereira de Lima (XXX.887.234-XX); Raimundo Afonso Barros Carvalho (XXX.500.803-XX); Zilma de Oliveira Guimaraes (XXX.118.541-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.